Tribunal: STF
Processo: Rcl 63696
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Tim S/A contra decisão do Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Curitiba, proferida nos autos do Processo 1844600-95.2004.5.09.0016.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Cuida-se, na origem, de Reclamação Trabalhista movida por Sérgio Magalhães Garschagen em face de Gazeta Mercantil e Jornal do Brasil, na qual, após o trânsito em julgado, o então Reclamante solicitou o direcionamento da execução a esta empresa, sob a tese de grupo econômico e responsabilidade solidária. 



    Transcorridos mais de 15 (quinze) anos da distribuição da ação e do encerramento do contrato de trabalho com a devedora originária, entendeu a Justiça do Trabalho como legitimo incluir a ora Reclamante (Tim Participações – Atualmente denominada TIM S/A) no polo passivo da demanda, sob a justificativa de formação de Grupo Econômico. 



    Inconformada com citada decisão de inclusão, a Empresa/Reclamante interpôs Embargos à Execução, Agravo de Petição, Recurso de Revista, Agravo de Instrumento em Recurso de Revista e Recurso Extraordinário. 



    A última decisão é de manutenção da Reclamante no polo passivo, ignorando o necessário sobrestamento do feito, ignorando decisão monocrática prolatada pelo Ministro Dias Toffoli em 25/05/2023, concedeu-se medida liminar no RE n.º 1.387.795, com repercussão geral reconhecida - Tema 1.232, o juiz determinou a intimação da Reclamante para pagamento da execução”. (eDOC 1, p. 8 - ID: 9b97fc47)



    Nesses termos, aduz a reclamante, inicialmente, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do art. 513, § 5º, do CPC (“o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”).



    Argumenta ainda o descumprimento da determinação proferida pelo Ministro Dias Toffoli de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no tema 1.232 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.387.795.



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a imediata suspensão do Processo 1844600-95.2004.5.09.0016, até que haja a prolação de decisão final nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232) por esta Corte, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Pois bem.



    Na espécie, após análise cuidadosa dos autos, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Constata-se, através de informação extraída no site do TST, que a decisão reclamada (impugnada por recurso de revista no âmbito do TST) transitou em julgado em 11.9.2023. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 27 - ID: a91db82b), a presente reclamação somente foi ajuizada na data de 9.11.2023, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Dessarte, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente